Tribunal: STF
Processo: ARE 1396098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JORNADA DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS SUPLEMENTARES. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAOR-DINÁRIO. INCABÍVEL. 1. Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 25/TJGO). Portanto, no caso, demonstrada a incapacidade financeira da autora para arcar com as custas e despesas processuais, deve ser-lhe concedida a benesse pleiteada. 2. Configurada hipótese de relação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, mas somente das prestações vencidas após o quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação. 3. Após a edição da LC nº 285/16, foi alterada a redação do artigo 16 da LC nº 91/00, prevendo o recrutamento de servidor efetivo para a substituição de servidor do magistério em afastamento legal, na hipótese de compatibilidade de horário e “mediante a concessão temporária de acréscimo ou dobra de carga horária”, no que existe adesão voluntária do servidor a um programa de “horas suplementares”, se torna impossível falar em serviço “extraordinário”, sujeito a remuneração adicional. 4. Não se verifica a ocorrência de serviços extraordinários prestados, haja vista que, após a edição da lei complementar nº 275/15, a jornada semanal do profissional da educação era no máximo de 60 horas, não tendo a autora ultrapassado esse limite, como se infere das fichas financeiras carreadas aos autos. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O PRIMEIRO APELO. REMESSA NECESSÁRIA E SEGUNDO APELO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, incisos XIII e XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente